Tribunal: TJDFT
Processo: 0725276-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0725276-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ADRIANO HONORIO DE PINA, VILMAR DE LIMA OLIVEIRA, FABIO PEREIRA BARBOSA IMPETRANTE: SILAS ALVES DE SOUZA GOMES AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ADRIANO HONORIO DE PINA, FABIO PEREIRA BARBOSA e VILMAR DE LIMA OLIVEIRA, presos preventivamente em 31/10/2024, acusados de integrar organização criminosa especializada em furtos qualificados e receptação de cabos de transmissão, além da lavagem ou ocultação dos valores auferidos dessas práticas, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. O impetrante, em síntese, alega a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo na prisão preventiva, que perdura há mais de 237 dias, sem encerramento da instrução criminal, em razão de sucessivos conflitos de competência e da complexidade do feito, que envolve mais de 35 acusados, em ofensa ao princípio da razoável duração do processo e violação do status libertatis e ainda o que dispõe a lei. Ressalta as condições pessoais favoráveis dos pacientes, assegurando que não causariam nenhum óbice ao seguimento da instrução processual, compareceriam a todos os atos determinados e cumpririam com todas as medidas cautelares determinadas em caso de concessão da ordem. Com base nos argumentos apresentados, requer-se a concessão de medida liminar para imediata soltura dos pacientes. No mérito, a concessão da ordem, para o fim de colocar os Pacientes em liberdade, com todas as medidas cautelares determinadas pela autoridade judiciária. Determinada a emenda à inicial para esclarecer se a tese ventilada foi apresentada e apreciada pela autoridade coatora, bem como juntar cópia integral do feito originário, a fim de se analisar a alegação de excesso de prazo (ID 73247851 e 73471621), o impetrante informa que “embora a tese ainda não tenha sido analisada pela autoridade coatora, a urgência do pedido – diante da prisão por mais de 237 dias sem encerramento da instrução – configura flagrante constrangimento ilegal, permitindo o conhecimento originário da presente impetração com base no art. 5o, LXVIII da CF, ante a evidente ilegalidade” (ID 73466908 – Pág. 1). Acrescenta que “tese de excesso de prazo na prisão preventiva foi devidamente suscitada no processo originário no 0726914-51.2024.8.07.0001, não pelo impetrante, mas por outros acusados que também estão com seus direitos negados”. Informa a impossibilidade da juntada integral das peças processuais, ante a determinação do juízo de origem de exclusão de petições de revogação de prisão para evitar tumulto processual. Promove a juntada de documentos que entende essenciais à comprovação do excesso de prazo na prisão preventiva dos pacientes, a saber: Denúncia (ID 73737756) e data de seu oferecimento; Decisão que decretou a prisão preventiva (ID 73737757); Decisões que suscitaram conflito de competência (13/03/2025 e 18/06/2025) dos quais demonstram a paralisação do processo e ausência de audiência (ID 73737754/5); Manifestação do Ministério Público mencionando a complexidade do caso (ID 73737753); Petições e decisões de revogação de prisão, processos: (FABIO - 0717566- 72.2025.8.07.0001) (ADRIANO - 0717567-57.2025.8.07.0001); Outros documentos relevantes ao pedido (ID 73737746/50). É o relatório. Decido. Conforme relatado, o impetrante se insurge contra a prisão preventiva, alegando, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo na prisão dos pacientes, que perdura há mais de 237 dias, sem encerramento da instrução criminal. Nos termos do artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, o habeas corpus é cabível sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Contudo, o seu conhecimento pressupõe a prévia apreciação da matéria pela autoridade apontada como coatora, sob pena de indevida supressão de instância. No caso dos autos, conforme se extrai da própria petição inicial e das manifestações posteriores do impetrante (IDs 73220118, 73461057 e ID 73466908), a tese de excesso de prazo na prisão preventiva não foi submetida diretamente à apreciação do juízo de origem em relação aos pacientes ora assistidos, tampouco houve decisão expressa da autoridade coatora sobre o mérito da pretensão. Ademais, conforme consignado no despacho de ID 73247851, a alegação de excesso de prazo demanda prova pré-constituída, a qual não foi integralmente apresentada com a inicial, sendo oportunizado ao impetrante o saneamento da irregularidade. Ocorre que, ao apresentar a segunda emenda, o próprio impetrante informou a impossibilidade de juntada de cópia integral dos autos originários e esclareceu que a matéria não foi analisada pela autoridade apontada como coatora, mas que a urgência do pedido permitiria conhecimento originário da presente impetração, informando, ainda, que outros réus teriam formulado idêntico pedido. Ora, ainda que outros corréus tivessem formulado pedidos semelhantes no processo originário, o que não restou demonstrado no presente habeas corpus, não se poderia presumir a extensão dos efeitos de decisões proferidas em relação a terceiros, sendo imprescindível a provocação específica do juízo competente quanto à situação individual dos pacientes. Sobre o tema é a jurisprudência deste e. Tribunal: “(...) 3. Não houve provocação prévia ao juízo de origem quanto ao pedido de trancamento do inquérito policial, sendo inviável a apreciação direta pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância. (...)” (Acórdão 2007140, 0712781-70.2025.8.07.0000, Relator: CRUZ MACEDO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJE: 18/06/2025. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “(...) 3. A alegação de excesso de prazo na formação da culpa não foi submetida previamente ao juízo de origem, o que impede sua apreciação em sede de habeas corpus, sob pena de supressão de instância (...)” (Acórdão 1987042, 0711872-28.2025.8.07.0000, Relator: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/04/2025, publicado no DJE: 24/04/2025. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “(...) 1. Não tendo a Defesa submetido, ao d. Juízo a quo, o pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar ou de relaxamento da prisão, por excesso de prazo na formação da culpa, fica obstada a sua análise por este Tribunal, sob pena de supressão de instância. 2. Descabida a análise, na via estreita do habeas corpus, das questões de mérito controvertidas, como a ocorrência de agressões recíprocas entre o acusado e a vítima, por demandarem profunda incursão nos elementos fáticos probatórios da ação penal, devendo o seu enfrentamento ser realizado pelo d. Juízo a quo, após a devida instrução processual. De mais a mais, eventual apreciação das teses de mérito poderia acarretar supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. (...)” (Acórdão 1959135, 0751511-87.2024.8.07.0000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 23/01/2025, publicado no PJe: 06/02/2025. Pág.: Sem Página Cadastrada.); Ressalte-se, por oportuno, que, ainda que fosse possível a concessão da ordem de ofício, não se verifica, neste momento, qualquer ilegalidade flagrante apta a justificar a medida pretendida, especialmente no que tange à alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Isso porque o feito originário revela-se de alta complexidade, envolvendo 35 acusados, o que, por si só, justifica maior dilação temporal para a tramitação regular do processo, sem que se possa imputar desídia ao juízo de origem ou configurar constrangimento ilegal Assim, sob qualquer ângulo que se observa o presente habeas corpus não há como superar a necessidade de sua não admissão. Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 25 de julho de 2025 15:37:54. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator